Tribunal: TJSP
Processo: 1061261-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade de provas orais para comprovar os requisitos do título executivo extrajudicial, que já deveriam estar presentes na petição inicial da execução ajuizada pelo Embargado. Nova análise de embargos de declaração opostos contra r. sentença. Impossibilidade. Análise dos embargos de declaração que,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade de provas orais para comprovar os requisitos do título executivo extrajudicial, que já deveriam estar presentes na petição inicial da execução ajuizada pelo Embargado. Nova análise de embargos de declaração opostos contra r. sentença. Impossibilidade. Análise dos embargos de declaração que, de forma sucinta, porém fundamentada, afastou a existência de omissões, contradições ou obscuridades na r. sentença prolatada. Destituição do advogado pelo cliente antes do término da fase de execução do feito leva à necessidade de arbitramento do valor devido em razão dos serviços efetivamente prestados, uma vez que ainda não se observava efetivo ganho patrimonial para o cliente (êxito na demanda). Ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial (contrato de honorários), que demanda ajuizamento de ação de arbitramento. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061261-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WLADIMIR DE OLIVEIRA DURAES, é apelada ALBINA MARIA
CROT.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
2
Apelação Cível - no 1061261-76.2019.8.26.0100
Apelante/Embargado:
WLADIMIR
DE
OLIVEIRA
DURÃES
Apelada/Embargante:
ALBINA MARIA CROT
MM.a Juíza de Direito: Priscilla Bittar Neves Netto
Comarca de São Paulo 32a Vara Cível
Voto no 32563
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Inutilidade de provas orais para comprovar os
requisitos do título executivo extrajudicial, que já deveriam
estar presentes na petição inicial da execução ajuizada pelo
Embargado. Nova análise de embargos de declaração opostos
contra r. sentença. Impossibilidade. Análise dos embargos de
declaração que, de forma sucinta, porém fundamentada,
afastou a existência de omissões, contradições ou obscuridades
na r. sentença prolatada. Destituição do advogado pelo cliente
antes do término da fase de execução do feito leva à
necessidade de arbitramento do valor devido em razão dos
serviços efetivamente prestados, uma vez que ainda não se
observava efetivo ganho patrimonial para o cliente (êxito na
demanda). Ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do
título executivo extrajudicial (contrato de honorários), que
demanda ajuizamento de ação de arbitramento. Precedentes
deste E. TJSP. RECURSO DO EMBARGADO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução” (e-fls.
01/21) ajuizados por ALBINA MARIA CROT contra WLADIMIR DE OLIVEIRA
DURÃES, julgados procedentes pela r. sentença (e-fls. 1659/662 e
1677/1678), cujo relatório adoto, extinguindo a ação de execução ajuizada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
3
condenando o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Embargado interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 1680/1707), suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, pela impossibilidade de produção do provas orais, e
de necessidade de anulação da r. decisão que enfrentou embargos de
declaração, por falta de fundamentação. No mérito, aduziu que atuou como
advogado da Embargante durante todo o trâmite da demanda, sendo
destituído logo depois da prolação da sentença a ela favorável, fazendo jus,
portanto, ao recebimento do valor contratado (20% sobre o êxito da cliente).
Mesmo porque sua desconstituição como patrono foi injustificada. Inexistindo
desídia na atuação profissional do Apelante, devendo-se, alternativamente,
arbitrar o valor devido em sede de embargos à execução da presente
demanda.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 1710) e, intimada, a Embargante apresentou suas contrarrazões (e-fls.
1712/1737), seguindo-se o recebimento da apelação em seus regulares
efeitos, suspensivo e devolutivo (e-fls. 1752).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedentes embargos à execução ajuizados em
execução de honorários advocatícios contratuais.
O presente recurso não merece provimento. Trata-se, na origem, de “ação de
execução com base em título extrajudicial” (e-fls. 60/76), lastreada em “contato
de prestação de serviços e honorários profissionais” (e-fls. 78), cujo
pagamento de 20% sobre o benefício econômico auferido pela Executada não
foi realizado ao causídico, após sua destituição (e-fls. 81/83) em feito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
4
no qual atuou (e-fls. 84/92), até a prolação da sentença favorável à cliente.
Tanto a prestação dos serviços quanto a
destituição do causídico restaram incontroversos nos autos, contudo, alegou-
se nos presentes embargos à execução a falta de certeza, exigibilidade e
liquidez do título executivo, diante da ausência de prestação de serviços até o
final trâmite da demanda, bem como pela ausência de proveito econômico
obtido pela Embargante.
Pois bem.
Em primeiro lugar, não há qualquer
espécie de cerceamento de defesa do Embargado. Isso porque pretendia o
Embargado produzir provas orais, inclusive depoimento pessoal da
Embargante. Mas tais provas seriam absolutamente inúteis, para a
comprovação dos requisitos iniciais que a própria petição da ação de execução
deveria apresentar, quais seja, certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação
constante de título executivo extrajudicial (art. 783, Código de Processo Civil).
Logo,
sendo
inúteis
as
provas
pretendidas, não havia nenhuma obrigação de seu deferimento em Juízo,
conforme o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E, como
decorrência, não houve cerceamento de defesa do Embargado.
Além disso, em segundo lugar, tem-se a
questão da fundamentação da r. decisão que enfrentou embargos de
declaração (e-fls. 1677/1678).
Nesse sentido, importante observar que o
E. Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, manifestou-se no sentido
de que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de
fundamentação. Confiram-se os exemplos a seguir:
“Agravo
regimental
em
reclamação.
2.
Ausência de violação ao decidido pela Segunda Turma do STF em sede de habeas
corpus 3. Motivação sucinta contrária à pretensão do reclamante não significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
5
ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl
7230 AgR, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.MAI.2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
COM
MOTIVAÇÃO
SUCINTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu
que há fundamentação no acórdão, ainda que seja sucinta, não havendo
necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da
parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidir. II - A reforma da
decisão recorrida é resultado do provimento de recurso extraordinário. III Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do acórdão embargado.”
(ARE 957116 AgR-ED, 2a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.DEZ.2016).
(destacado).
Logo, observando-se a r. decisão dos
embargos de declaração opostos contra a r. sentença prolatada, observa-se
que a fundamentação exarada de forma sucinta, apontou a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição na r. sentença embargada e, dessa
forma, por decorrência lógica e jurídica, não se podia acolher o recurso oposto.
Não há nenhum vício, pois, que leve à necessidade de anulação ou reexame.
Quanto ao mérito, melhor sorte não cabe
ao Apelante.
Observe-se que afirmar que a cláusula
contratual de remuneração de serviços advocatícios é “ad exitum” pode levar
ao engodo de se considerar que, proferida qualquer decisão favorável ao
cliente, já faz jus o causídico à remuneração. Mas não é o caso. A dicção
expressa da referida cláusula não deixa dúvidas sobre o fato de que o
percentual total contratado somente é devido na hipótese de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
6
econômico efetivo para o cliente. Confira-se, nesse sentido, o teor expresso da
cláusula 2o, do referido instrumento contratual firmado entre as partes (e-fls.
78)
“2

Obriga-se,
por
sua
parte,
a
CONTRATANTE a pagar ao CONTRATADO, como remuneração dos serviços
profissionais prestados, honorários ad exitum de 20% (vinte por cento) sobre o
benefício econômico auferido com a demanda.” (destacado).
Acontece,
pois,
que,
destituído
o
advogado de seus poderes de representação antes do efetivo benefício
econômico da cliente, não se pode considerar: (a) que houve integral
prestação de serviços advocatícios durante toda a demanda e (b) que se
implementou a condição da cláusula de remuneração “ad exitum” de forma
integral. Ou seja, é necessário arbitramento do valor devido ao advogado,
levando-se em consideração os serviços efetivamente prestados, de forma
proporcional.
Tal necessidade de arbitramento, então,
faz com que não haja certeza, exigibilidade e liquidez na obrigação contratada
e, dessa forma, não há embasamento para ação de execução de título
extrajudicial, mas apenas dados para instruir ação de arbitramento de
honorários.
Nesse sentido, observem-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“Mandato. Execução de título extrajudicial.
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Revogação
do mandato. Falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
Execução julgada extinta, com base no art. 485, VI do CPC. Apelação do
embargado. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que os
serviços foram prestados em sua integralidade. Não ocorrência. Iliquidez do
título configurada. Precedentes. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
7
pagamento integral dos honorários em caso de destituição ou retirada de
poderes. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação cível no.
0000454-52.2017.8.26.0529, 32a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Francisco
Occhiuto Junior, j. 12.MAI.2020). (destacado).
“Embargos
à
execução
de
honorários
advocatícios. Acordo formulado por outro patrono na ação até então patrocinada
pelo demandante. Necessidade de ajuizamento de ação de arbitramento de
honorários advocatícios, para apuração do proveito econômico do autor
daquela ação atingido pelo trabalho desenvolvido pelo requerente. Sentença
mantida. Apelo improvido.” (Apelação cível no. 1096923-38.2018.8.26.0100, 34a
Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Soares Levada, j. 30.ABR.2020). (destacado).
E, por fim, não se podendo ajuizar ação
de execução, como na hipótese dos autos, tampouco se torna viável expandir
o objeto da causa de pedir dos embargos à execução para, de forma irregular,
promover o arbitramento de honorários diretamente nessa ação de defesa da
Executada. O correto, juridicamente considerado, pois, é que o
Exequente/Embargado deverá ajuizar o meio processual pertinente para o
exercício de sua pretensão.
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
à Embargante para 12% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1061261-76.2019.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32563
8
Berenice Marcondes Cesar
Relatora